Tribunal: STF
Processo: ARE 1582250
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ementado nos seguintes termos:  



    “AÇÃO RESCISÓRIA – PROCESSO ORIGINÁRIO EM FASE DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NORMA CONSIDERADA INCONSTITUCIONAL EM INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – PRETENSÃO QUE NÃO PROSPERA - Ação rescisória ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro. Pretensão de desconstituição do título executivo judicial fundado em lei posteriormente declarada inconstitucional em controle difuso por este Tribunal local. O artigo 535, §8º, do Código de Processo Civil, ao tratar da execução contra Fazenda Pública, dispõe que o título executivo é inexigível se fundado em lei declarada inconstitucional em controle concentrado ou difuso pelo Supremo Tribunal Federal, nada dispondo sobre as decisões proferidas em incidente de arguição de constitucionalidade exercido pelos Tribunais locais. Norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada deve ser interpretada restritivamente, sendo incabível o manejo de ação rescisória se a decisão de inconstitucionalidade da norma foi proferida por Tribunal local em controle difuso. Orientação do STJ e deste Órgão Especial. Ademais, quanto à alegação de violação à norma jurídica, a pretensão de desconstituição do julgado encontra óbice na súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais". Improcedência do pedido”. (eDOC 5 – ID: bfa2af02)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º, 18, 37, XIII, 61, § 1º, II, “a” e “c”, 93, IX, 167, II e V, e 169, § 1º, do texto constitucional. (eDOC 18 – ID: 3cfde671)



    Nas razões recusais, o Estado do Rio de Janeiro se insurge conta acórdão que julgou improcedente ação rescisória destinada a desconstituir título judicial fundado em normas estaduais posteriormente declaradas inconstitucionais pelo Órgão Especial do TJRJ.



    Sustenta vício formal e material da norma em que pautado o título judicial que determina o reajuste automático da gratificação vinculado à variação da UFIR. 



    Afirma que “a criação de despesa por meio de emenda parlamentar implica violação do art. 169 da Constituição Federal, uma vez que não está legitimada por prévia dotação orçamentária e autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias”. (eDOC 18 – ID: 3cfde671, p. 13)



    É o relatório.



    Decido. 



    De início, em relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, tema 339. Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI 791.292-QO-RG/PE, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifico que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão, pontualmente, contrária aos interesses da parte recorrente.



    Superado o ponto, observo que o Tribunal de origem consignou a inviabilidade de realizar o juízo rescindente com base em dois fundamentos: (i) o art. 535, § 8º, do CPC somente admite o ajuizamento de ação rescisória em face de sentença inconstitucional quando esta estiver fundada em norma declarada incompatível com o texto constitucional pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) a incidência, no caso, do óbice previsto na Súmula 343/STF. Nesse sentido, extraio o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “O ente público narra que, posteriormente ao trânsito em julgado do acórdão, a norma que amparou a pretensão do servidor foi declarada inconstitucional no incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0065487-55.2013.8.19.0001. Assim, alega que é cabível a rescisão do julgado com fundamento no artigo 535, §8º do Código de Processo Civil, mediante interpretação sistemática, ou com fundamento no artigo 966, V, do mesmo diploma processual, por considerar configurada manifesta violação de norma jurídica. 



    Resumida a questão posta em exame, não se verificam os pressupostos para a realização do juízo rescindente. 



    O artigo 535, §8º, do Código de Processo Civil, ao tratar da execução contra Fazenda Pública, dispõe que o título executivo é inexigível se fundado em lei declarada inconstitucional em controle concentrado ou difuso pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, estando o processo originário em fase de execução, resta ao ente público duas vias de defesa: impugnar a execução se a declaração de inconstitucionalidade tiver sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda ou ajuizar ação rescisória, se a declaração ocorrer após esse marco temporal. Confira-se, pois:



    (...)



    Como se vê, o dispositivo legal em questão somente admite a desconstituição do acórdão com base em decisão proferida em controle concentrado ou difuso emanado do Supremo Tribunal Federal, nada dispondo sobre as decisões proferidas em incidente de arguição de constitucionalidade julgado pelos Tribunais locais. 



    E o Superior Tribunal de Justiça, intérprete último da legislação federal, ao debruçar-se sobre o sentido e alcance desse dispositivo, correspondente ao artigo 741, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973, já se manifestou no sentido de que a norma que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada deve ser interpretada restritivamente, exigindo-se que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente do Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado ou difuso. Confira-se, pois:



    (...)



    Assim, considerando que a norma que amparou a pretensão do autor da ação originária foi declarada inconstitucional em incidente de arguição de inconstitucionalidade julgado por este Tribunal local, e não pelo Supremo Tribunal Federal, conclui-se que não há o pressuposto legal para realização de juízo rescindente.



    (...)



    E, quanto à alegação de ofensa literal disposição de lei, a questão esbarra no enunciado de súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual ‘não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais’.



    Com efeito, verifica-se que, para julgar procedente o pedido, o acórdão deu interpretação à legislação estadual dentre vários sentidos razoáveis admitidos à época. Assim, verifica-se que, em verdade, o Estado do Rio de Janeiro utiliza a ação rescisória como sucedâneo recursal, sem observar que, na forma de orientação do Superior Tribunal de Justiça, esse meio autônomo de impugnação “não é adequado para corrigir suposta injustiça do julgado rescindendo, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las.” (AgInt na AR n. 7.123/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.)” (eDOC 5 – ID: bfa2af02, p. 6-16)



    Verifico, pois, que a parte recorrente deixou de impugnar todos os fundamentos do Tribunal de origem, de modo que, ad argumentandum tantum, mesmo que se reconhecesse, no caso, a inadmissibilidade de aplicação do óbice previsto na Súmula 343/STF, subsistiria outro fundamento autônomo e suficiente (inviabilidade da rescisória por não incidência da hipótese prevista no art. 535, § 8º, do CPC), por si só, para manter a conclusão a que chegou o Tribunal de origem.



    Dessa forma, incide, ao caso, o entendimento sintetizado na Súmula 283/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL. DEMONSTRAÇÃO. DEFICIÊNCIA. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I - A interposição de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    II - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. 



    III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. 



    IV - É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles. Incide o óbice da Súmula 283/STF. 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC) e majoração de honorários.” (ARE 1.426.411-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.02.2024)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL REALIZADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APOSTILAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. 



    1. Incumbe ao recorrente refutar, um a um, todos os fundamentos relevantes lançados no acórdão recorrido, sob pena de inadmissibilidade do recurso, consabido que alegações genericamente deduzidas não suprem o requisito da impugnação específica. 



    2. Não tendo sido impugnados os fundamentos constantes do acórdão recorrido, inviável a apreciação do recurso extraordinário, na forma preconizada pelo enunciado nº 283 da Súmula do STF. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1.377.479-AgR/MG, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024)



    De outro lado, no que diz respeito a alegada violação aos arts. 37, X e XIII; 167, II e V; e 169, § 1º, do texto constitucional, o recurso extraordinário não desenvolveu argumentação apta a amparar a possibilitar a adequada compreensão da controvérsia. Na realidade, tendo vista que o acórdão recorrido sequer apreciou o mérito da matéria, tais fundamentos mostram-se desconectados da realidade posta nos autos.



    Nesses termos, observo que a parte não demonstrou efetivamente de que forma o acórdão recorrido teria afrontado a Constituição Federal, visto que o Tribunal de origem não decidiu no sentido afirmado.



    Registro que é necessária, para a admissão do recurso extraordinário, a demonstração efetiva de ofensa à Constituição Federal, o que não ocorreu no caso dos autos, motivo pelo qual incide, na hipótese, a Súmula 284 /STF: (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia). Ademais, igualmente aplicável à espécie, a Súmula 287/STF (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente